Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024228-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILEIA DA ROSA VIEIRA CAMARAO - CPF: 486.786.861-20 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais em ação proposta por contratante de consórcio. Alegou-se vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento por propaganda enganosa;

(
ii
) determinar se a restituição integral dos valores e a indenização por danos morais são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de consórcio contém cláusulas claras e expressas sobre as condições de contemplação, inexistindo garantia de contemplação imediata.

4.
A apelante reconheceu as condições contratuais no momento da adesão, não sendo comprovada a alegada promessa de contemplação em curto prazo.

5.
A gravação telefônica apresentada pela apelada demonstra que não houve indução em erro, reforçando a ausência de vício de consentimento.

6.
Nos termos do art. 30 da Lei no 11.795/2008, a devolução de valores a consorciados desistentes ocorre após o encerramento do grupo, sem fundamento para alteração contratual unilateral.

7.
Não configurado ilícito contratual, inexiste dano moral a ser indenizado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A existência de cláusulas claras e a confirmação da adesão ao contrato impedem o reconhecimento de vício de consentimento.
2.
A devolução de valores pagos em consórcio deve observar os termos previstos na Lei no 11.795/2008.
3.
Não havendo comprovação de ato ilícito, é indevida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o e 1.010, III; Lei no 11.795/2008,
arts
. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.119.300/RS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
27/08/2010; TJMT, Apelação no 63258/2012, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
12/12/2012; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.310631-7/001, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto p
or
Marcileia
da Rosa Vieira Camarão

contra a sentença (Id.
251125206 – FLS. 1/7
),
proferida em
ação de rescisão
contratual com restituição de valores e dano moral
proposta por
si contra
Multimarcas Administradora
de Consórcios Ltda.

Em suas razões (Id. 251125208 – fls. 1/9) assevera
que
a
contratação do consórcio se deu mediante práticas fraudulentas e publicidade enganosa
, sendo
induzida a acreditar que seria contemplada no consórcio em um prazo máximo de três
(3)
meses, mediante o pagamento de um valor inicial elevado.

Assegura que a
pós não ocorrer
a
contemplação no prazo prometido, foi informada de que deveria aguardar o encerramento do grupo para ter direito à restituição dos valores pagos, prática considerada abusiva e desrespeitosa.

Sustenta que a conduta da apelada extrapolou o mero aborrecimento, causando sofrimento emocional pela perda do valor investido e pelo esforço para reunir os recursos iniciais,
pelo que é devida a indenização por danos morais.

Afirma que as práticas da apelada, consistentes na promessa de contemplação imediata sem cumprir o acordado, são reiteradas e objeto de outras ações judiciais.

Aduz que
os valores pagos a título de consórcio devem ser devolvidos de forma integral e imediata, sem deduções, corrigidos monetariamente, tendo em vista o descumprimento contratual por parte da administradora.

Requer o provimento do recurso para que sej
a declarada a rescisão do contrato por culpa exclusiva da apelada
, por conseguinte, condenando
à devolução integral do montante de
R$ 14.741,70
(catorze mil, setecentos e quarenta e
um reais e setenta centavos)
, devidamente corrigido
e acrescido de juros legais
, e à indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Nas c
ontrarrazões
,
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
. (Id. 251125211 – fls. 1/29)
alega preliminarmente ausência de
dialeticidade
do recurso, e impugna a concessão da justiça gratuita à parte apelante.

No mérito, pugna pelo seu
desprovimento
.

O recurso
é
tempestivo,
e
a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (
Id.

251352190
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pela apelante
Marcileia
da Rosa Vieira Camarão

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
,
sob o fundamento de que
Marcileia
da Rosa Vieira Camarão
não preenche os requisitos legais para a sua concessão, por possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência,
tal alegação
não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O apelante não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelada, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira do apelado não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apelada.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata
-se
de
apelação interposta p
or
Marcileia
da Rosa Vieira Camarão

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais
ajuizada contra
Multimarcas Administradora
de Consórcios Ltda
.

Sustenta que teria sido induzida a erro pelo representante da apelada, mediante publicidade enganosa, a acreditar que seria contemplada em curto prazo no consórcio
(
3
meses)
, caracterizando vício de consentimento.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso não comporta provimento. Explico.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
Não há que se falar em vício de consentimento, uma vez que o contrato foi

firmado por pessoas maiores e capazes, com cláusulas expressas e claras acerca da ausência de garantia

de contemplação.

Desse modo, ausente qualquer conduta irregular praticada pela parte

requerida, não podendo ser imputada a rescisão contratual ou danos morais indenizáveis se não há

comprovação das garantias supostamente concedidas.
[...]

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz

consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a

condenação da
parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de restituição de qualquer

natureza.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo,

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de

Valores e Dano Moral ajuizada por
Marcileia
da Rosa Vieira Camarão em desfavor de
Multimarcas

Administradora
de Consórcios Ltda..

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas
p
rocessuais,

bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa,

conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista

o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
[...] (Id. 251125206 – fls. 1/7).

A
controvérsia
se
cinge à análise da existência de vício de consentimento decorrente de suposta propaganda enganosa e à c
onsequente nulidade do contrato, ensejando a condenação em indenização por danos morais.

A prova dos autos, especialmente o contrato de adesão
(Id. 251125186 – fls. 1/36)
, demonstra que a apelante teve plena ciência da natureza do contrato e das regras de contemplação
, baseadas em sorteio ou lance, não havendo
evidências concretas de que a adesão tenha ocorrido mediante indução ou promessa de contemplação imediata
.

Com efeito, a
apelante expressamente reconheceu, ao firmar o contrat
o, que compreendia as condições
estabelecidas
, vejamos:

Não bastasse isso, a apelada
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
.

trouxe em sua contestação o arquivo de áudio da ligação de checagem feita pelo pós-venda
(Id. 251125189)
para a confirmação da aceitação d
a proposta, na qual, questionada
se no ato da venda houve alguma promessa de contemplaçã
o imediata, a

a
p
elante respondeu negativamente.

Assim, os
documentos fornecidos pela apelada corroboram a ausência de vício de consentimento, evidenciando
-se
a entrega clara e precisa de informações no momento da adesão.

A
apelad
a
apresentou elementos suficientes para comprovar que a apelante estava ciente de que a contemplação no consórcio dependeria das regras contratuais, não havendo garantia de prazo ou contemplação imediata. A alegação de
propaganda enganosa não encontra respaldo probatório e, portanto, não pode ser acolhida.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. INFORMAÇÕES CLARAS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Ainda que desnecessária a demonstração de culpa por parte do fornecedor de serviço, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, deverão ser apresentados os demais elementos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

II - O consumidor tem direito à informação clara e adequada acerca dos produtos e serviços oferecidos pelo fornecedor, em consonância com o art. 6o, inc. III, do CDC.

III - Na hipótese de a ré negar os fatos afirmados pelo autor, apresentando defesa direta de mérito, incumbe a este último comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

IV - O contrato e os demais termos de consentimento devidamente assinados pelo consumidor, cuja autenticidade não foi questionada, demonstram, de forma clara, a celebração de negócio jurídico referente a contrato de consórcio, sobretudo porque as informações constantes nos documentos são claras e não induzem o contratante a erro.

V - Não tendo o consumidor se desincumbido do seu ônus probatório, na medida em que não trouxe o mínimo de elementos aptos a comprovar o alegado vício de consentimento, não há que se falar em ocorrência de erro substancial na contratação.

VI - A existência de ação penal em face de um dos réus é insuficiente para indicar qualquer ocorrência de fraude em desfavor do consumidor, uma vez que a referida lide sequer foi julgada em primeira instância, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para condenação no processo cível, demandando a produção de outras provas.

VII - Recurso conhecido e não provido
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.310631-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 28/11/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

É ônus
do autor comprovar
a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.

Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos
mediante contemplação por sorteio da cota excluída (
arts
. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
”
.

(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

No que tange ao pedido de devolução integral dos valores, cumpre destacar que o contrato de consórcio é regulado pela Lei no 11.795/2008, que prevê a restituição dos valores ao consorciado desistente ou excluído apenas após o encerramento do grupo.

Esse entendimento encontra respaldo no Recurso Especial no 1.119.300/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo S
uperior Tribunal de Justiça,
que estabelece que "
a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado excluído ou desistente ocorrerá até 30 dias após o encerramento do grupo
".
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1119300/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
27/8/2010).

Nessa esteira, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar às Apeladas, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.
A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAISCERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADO- CONSÓRCIO- EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS- INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSAEXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTEPRETENSÃO ANULATÓRIA
IMPROCEDENTE- RESTITUIÇÃO DOS VALORES- OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008- DANO MORAL- NÃO CONFIGURADO- RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com
caracteresostensivos
e legíveis que a ré não
comercializacotas
contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da
empresade

consórcioao
pagamento de indenização,
sejapor
danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entregado crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
”
(TJMT. N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar
TeodoroBorges
, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26
/01/2022,
DJe
27/01/2022)

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Marcileia
da Rosa Vieira Camarão
, mantendo
incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025